Tribunal: TJSP
Processo: 0031182-77.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0031182-77.2018.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é peticionário
EVANDRO PACHECO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI
JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO,
CARLOS BUENO, FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031182-77.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45204
REVISÃO CRIMINAL No
0031182-77.2018.8.26.0000
COMARCA: SUZANO 2a VARA CRIMINAL
REQUERENTE: EVANDRO PACHECO DA CRUZ
Revisão Criminal. Homicídio qualificado. Pretendida
redução da pena na segunda fase da dosimetria.
Inviabilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que
não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.
Trata-se de pedido de revisão criminal interposto por Evandro
Pacheco da Cruz e arrazoado tecnicamente pela d. Defensora Pública,
Renata Simões Stabile Bucceroni, pretendendo a desconstituição do
v. Acórdão (fls. 405/408, do apenso), já transitado em julgado (fls.
436, do apenso), o qual deu parcial provimento ao apelo defensivo
para reduzir a pena imposta ao ora peticionário para 14 (quatorze)
anos de reclusão por infração ao artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código
Penal.
Inconformada, a defensora busca a redução da pena em 1/3 na
segunda etapa da dosimetria (fls. 19/24).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
deferimento do pedido revisional (fls. 26/32).
É, no essencial, o relatório.
Conheço do pedido revisional, em homenagem à amplitude de
defesa, para, contudo, indeferi-lo.
Com
efeito,
conformando-se
com
o
escorreito
édito
condenatório, postula o peticionário apenas e tão somente para que a
pena seja reduzida.
Não lhe assiste razão, contudo, porquanto não houve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031182-77.2018.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade ou erro na fixação da reprimenda.
Ora, verifica-se que a pena aplicada foi devidamente
individualizada e justificada, não comportando nenhum reparo, até
porque já redimensionada em sede de recurso de apelação.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no
artigo 59, do Código Penal, a pena foi corretamente acrescida, como
bem fundamentado pela digna Magistrada a quo e mantida pelo v.
Acórdão, a saber:

Diante das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo
a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Justifico a
sua fixação acima do limite mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais previstas no artigo
59
são
desfavoráveis ao réu. A um, em virtude de seus maus
antecedentes criminais, constando, dos autos, condenação, com
trânsito em julgado em 18 de abril de 1997, pela prática de
delito doloso, a evidenciar a sua má personalidade voltada à
delinquência (fls. 114). Ressalto que as condenações pela
prática dos delitos constantes das certidões de fls. 121 e 122
não foram consideradas como antecedentes criminais, pois o
trânsito em julgado se deu em 3 de dezembro de 1998 e em 08 de
março de 1999, respectivamente, após, portanto, a data em que
foi praticado o presente delito. A dois, porque o réu ceifou,
de forma fria e violenta, a vida de um cidadão trabalhador,
que foi surpreendido já no interior de seu lar, onde foi
cometido o reprovável delito (fls. 352).
De fato o Pretório Excelso vem entendendo que “a importância
de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da
pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda
Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de pena
mínima, não encontra amparo na Constituição da República, pois, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031182-77.2018.8.26.0000 -Voto no
4
contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma escala de pena
mínima e máxima.
Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, a pena foi corretamente reduzida
para 14 (quatorze) anos de reclusão e se tornou definitiva ante a
ausência de outros elementos modificadores.
Relevante ressaltar, neste passo, que, como tem entendido a
jurisprudência, em sede revisional, só é possível a redução da pena
quando fruto de erro, quer em razão de operações aritméticas para o
encontro de seu quantum final, quer pela afronta a texto legal em sua
fundamentação. Excepcionalmente, fora dessas hipóteses, só quando
a punição traduzir um exagero punitivo que repugne ao senso
comum o que não se verifica no caso em tela é que se justifica a
redução da reprimenda.
Neste sentido:
“A admissibilidade da redução da pena em sede de revisão
criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizando, sempre, ainda
que indiretamente, violação a texto e/ou vontade da lei.
Portanto, inexistindo violação à lei, não se defere revisão
criminal
para
rever
critérios
de
individualização
da
reprimenda” (TJAC RT 761/641).
“A pena só pode ser alterada pela via revisional quando
contenha algum erro técnico, contrariando texto expresso da
lei penal, ou quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da reprimenda, conforme disposto no art. 621, I e
III, do CPP” (TJSPRT 763/456).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0031182-77.2018.8.26.0000 -Voto no
5
“Em sede de Revisão, é impossível diminuir a pena do
condenado se as sanções foram aplicadas, correta e
justificadamente, de acordo com os critérios legais e com
observância com o art. 59 do CP” (TACRSP RJDTACRIM 40/449).
“Não resta dúvidas de que as hipóteses de cabimento da
revisão criminal são aquelas taxativamente enumeradas pelo
legislador, e, dentre elas, não há previsão de rever critério
escolhido pelo Juiz na fixação das penas, nos termos do art.
59 do CP” (TACRSP RT 712/409).
Por fim, não comporta modificação o regime prisional, tendo em
vista a quantidade de pena aplicada, merecendo atenção, ainda, o
fato de se tratar de crime hediondo.
Ante o exposto, indefiro o pedido revisional.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)